Tribunal: TJPA
Processo: 0025783-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025783-07.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA LUDUVINA FRANCO PORTAL, MAURO ROBERTO MAIA SEABRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor.

2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ.

3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores.

4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência.

6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025783-07.2017.8.14.0301

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE/APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVANTE/APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 5898500

APELADO: MARIA LUDUVINA FRANCO PORTAL

APELADO: MAURO ROBERTO MAIA SEABRA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 6168903)
, interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA., em face da decisão monocrática Id. 5898500, através da qual, com fundamento no art. 932 do CPC c/c o artigo 133, XI, “d”, do RITJE/PA, foi negado provimento ao Recurso de Apelação dos ora agravantes.

Eis a ementa da decisão agravada:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, cuja documentação apresentada já se mostra suficiente para o convencimento do juízo, tornando-se, assim, plenamente cabível o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor.

3. No mérito, em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ.

4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”, igualmente, não cabe a referida incidência.

6. Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Nas razões recursais, os agravantes repisam os argumentos defendidos no recurso de apelação, alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira, uma vez que não resta demonstrado nos autos que a empresa praticou atos que ensejem a desconsideração da personalidade jurídica; a legalidade da cláusula contratual de retenção de 50% (cinquenta por cento) disposta no contrato pelo ressarcimento de despesas administrativas que a incorporadora adquiriu com a venda da unidade.

Alegam que a restituição deve ocorrer em tantas prestações mensais quantas tiverem sido as prestações pagas e em 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do distrato ou do trânsito em julgado da sentença ou da restituição do imóvel à INCORPORADORA, em conformidade com as cláusulas 10.8.1 e 10.8.2., e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, com fundamento no artigo 421, parágrafo único, do Código Civil.

Aduzem que o prazo inicial para a incidência dos juros se encontra em dissonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais afirmam que a incidência dos juros moratórios deve ocorrer após o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 STJ.

Alegam a inexistência de dano moral no caso em questão e que os agravados não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e que a sentença não observou a sucumbência recíproca entre as partes, uma vez que condenou apenas as requeridas ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

Outrossim, requerem que qualquer intimação seja feita única e exclusivamente em nome do advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OABA/PA N. 13.179, sob pena de nulidade dos atos processuais.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 6563546.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e BERLIM INCORPORADORA LTDA, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas agravantes nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIA LUDUVINA FRANCO PORTAL e MAURO ROBERTO MAIA SEABRA.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso os recorrentes alegam, primeiramente, a ilegitimidade passiva da construtora Leal Moreira, sob o argumento de que não integrou a relação contratual que originou a compra e venda da unidade autônoma, bem como em razão da Construtora Leal Moreira Ltda ser somente sócia da BERLIM INCORPORADORA LTDA.

Todavia, consignei na decisão monocrática ora recorrida, que a Construtora Leal Moreira participou ativamente das negociações (Id. 5446390), pelo que possui legitimidade para a ação de responsabilização da demanda em exame, sendo, portanto, responsável pela entrega do produto ofertado pelos consumidores expostos a propaganda, nos seguintes termos:

“ (...)

Os apelantes afirmam que o contrato foi assinado pelos autores e pela requerida BERLIM INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica distinta da apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. No entanto, restou comprovado que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA participou ativamente das negociações, (Id 5446390), no próprio contrato de compromisso de compra e venda e em diversos outros documentos, todos presentes nos autos, constam a logomarca da construtora. Deste modo, tenho que a mesma possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos: Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

Portanto, se a Construtora Leal Moreira Ltda. usava sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC.

Por essas motivações, rejeito as preliminares arguidas e, passo ao exame do mérito. (...)”

Assim, restou claro nos autos que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. utilizou sua marca para divulgação e posterior comercialização do empreendimento, visto que no referido contrato consta seu nome e logomarca, pelo que rejeito a preliminar, mantendo-se a decisão recorrida.

No mérito, extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a ação de origem visando a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, em decorrência de descumprimento da cláusula contratual por parte da construtora/vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo, não honrando o pacto firmado com os compradores, sem qualquer justificativa plausível, requerendo a restituição integral dos valores pagos devidamente atualizados, além de danos morais.

Da análise do documento acostado aos autos, verificou-se o atraso das empresas ora recorrentes na entrega do imóvel, em mais de três anos, uma vez que a data da entrega seria dia 30 de junho de 2014, consoante cláusula contratual 9.1, levando-se em consideração a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias estipulada na cláusula 9.1.1. do contrato assinado, o prazo seria estendido até o dia 27 de dezembro de 2014 e o empreendimento ficou pronto somente em outubro/2018.

Assim, o empreendimento não fora entregue no prazo contratualmente estabelecido e tampouco no prazo de tolerância.

Restou comprovada a culpa exclusiva das recorrentes pelo atraso na entrega do imóvel.

Dessa forma, em se tratando de resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, especialmente se a culpa foi exclusiva do vendedor,
in verbis:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Nesse sentido, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

DANO MORAL. MERO DISSABOR. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA TURMA. DO STJ. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AVALIAR A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE COMPROVE A EXISTÊNCIA DO DANO VINDICADO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL MOTIVADO PELA MORA DA VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não tendo o Tribunal estadual se manifestado acerca das alegações constantes da petição inicial relativas a outros elementos fáticos que permitissem um exame mais abrangente - para além do mero atraso na entrega do imóvel - devem os autos retornar à origem a fim de que lá se afira a ocorrência de lesão extrapatrimonial à luz da jurisprudência acima mencionada.

3
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente-vendedor/construtor ou, parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Precedentes.

4. "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial" (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j.22/5/2019, DJe 25/06/2019).5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1954128/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Assim, não prospera a alegação dos recorrentes no sentido de que a retenção de 50% (cinquenta por cento) é justa pelo ressarcimento de despesas administrativas que a incorporadora adquiriu com a venda da unidade, nos termos da cláusula 10.8, bem como nos termos da cláusula 10.8.1. que dispõe que a devolução será efetuada em tantas prestações mensais quantas tiverem sido as prestações pagas, considerando que, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores pagos deve ser de forma integral e imediata.

Também não assiste razão aos recorrentes quanto ao termo inicial da incidência dos juros sobre o valor a ser restituído aos compradores, que pretendem seja fixado com base no Tema Repetitivo nº 1.002 do STJ, que fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Ora, a situação decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo diverge da questão ora analisada, já que a aplicação da referida tese pressupõe o desfazimento do negócio jurídico por culpa do comprador, o que não se verifica no caso em análise, diante da culpa do promitente vendedor em razão do demasiado atraso na entrega do imóvel.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO CIVEL. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. ATRASO DE 14 (CATORZE) MESES NA CONCLUSÃO DA OBRA, ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO PELOS CONSUMIDORES, BEM COMO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E DAS DESPESAS CARTORÁRIAS PARA RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER DEVOLVIDO AOS PROMITENTES COMPRADORES.
NÃO APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.002 DO STJ QUE DETERMINA INCIDÊNCIA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, O QUAL PRESSUPÕE INICIATIVA DO DESFAZIMENTO PELO COMPRADOR.
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DOS AUTORES DA AÇÃO PARA PAGAMENTO E ANTES DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL QUE ADJUDICOU O IMÓVEL À CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO EXISTINDO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO, OS EMBARGOS DEVEM SER REJEITADOS. Os embargos de declaração constituem recurso voltado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. Não merece ser acolhido o recurso quando não se ajustar às hipóteses legais. Alegação de omissão e pedido de manifestação explícita sobre os dispositivos infraconstitucionais que as embargantes entendem violados. Acórdão que rechaçou expressamente os argumentos reiterados pelas recorrentes. Descabimento da alegação de julgamento extra petita, eis que, declarada a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa do promissário vendedor, as partes devem voltar ao estado anterior, o que inclui a devolução da taxa de corretagem e das despesas cartorárias. Devolução integral das parcelas pagas pelos consumidores. Desfazimento motivado pelo atraso de 14 (catorze) meses na entrega da obra, após o prazo de tolerância. Acórdão claro quanto à descabida insurgência contra a devolução de valores aos promitentes compradores.
Tema nº 1.002 do STJ que determina incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado não aplicável à hipótese, diante do desfazimento do negócio pelo atraso na entrega por culpa do promitente vendedor e não por iniciativa dos compradores.
Adjudicação do imóvel à construtora em leilão posterior à distribuição da inicial da presente ação. Dano moral configurado. Não existindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, os embargos devem ser rejeitados, eis que não se prestam ao reexame da matéria que foi objeto do recurso próprio. Conhecimento e desprovimento do recurso.(TJ-RJ - APL: 00144307720188190209, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 03/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Igualmente não prospera a alegação dos agravantes quanto à inexistência de dano moral no caso ora em análise, devido a não comprovação de ofensa a honra ou a imagem.

Quanto à ocorrência de dano moral e o
quantum
indenizatório assim consignei na decisão que negou provimento ao recurso de apelação:

“ (...)

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel, mister a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Desse modo, considerando o atraso das empresa rés na entrega do imóvel, em mais de três anos, uma vez que a data da entrega seria dia 30 de junho de 2014, conforme cláusula contratual 9.1, levando-se em consideração a tolerância de 180 (cento e oitenta dias) estipulada na cláusula 9.1.1. do contrato assinado, o prazo seria estendido até o dia 27 de dezembro de 2014. E, consta nos autos que o empreendimento ficou pronto em outubro/2018.

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para os apelados, que contrataram o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

A propósito, veja-se referencial jurisprudencial do Tribunal da Cidadania e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

‘STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0 Data do Julgamento:26/08/2019 Data da Publicação:30/08/2019 Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Inteiro teor• Acompanhamento do processo Ementa AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. 2.
Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.’

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL.AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. MÉRITO -
CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).’

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3
. As instâncias ordinárias chegaram à conclusão de que a ocorrência de dano moral, no caso, decorreu do não-cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo atraso trouxe tensão, ansiedade, angústia e desequilíbrio no estado emocional, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento. A valoração pretendida pela recorrente, em relação ao dano moral, é vedada pela Súmula 7/ST
J. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (AgRg no Ag 1161069/RJ. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. T4 -QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 16/02/2012. DJe 24/02/2012).’

Em relação ao quantum arbitrado, entendo escorreita a sentença que os arbitrou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em parâmetro adequado aos Tribunais Pátrios, in verbis:

‘ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853- 42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).’

‘APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).’

Assim, resta clara a ocorrência dos danos morais, considerando que restou incontroverso que a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, mais de 3 (três) anos, fato este que causou, indubitavelmente, angústia aos compradores, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LONGO
ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.SÚMULA 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSENTE O NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.2
. Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais. Alterar as conclusões do acórdão impugnado, no tocante à configuração do dano, demandaria a necessária incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido na via eleita, conforme teor da Súmula 7/STJ
.3. Inviabilidade de se revisar, no âmbito desta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7/STJ, o juízo de razoabilidade do Tribunal de origem ao fixar o percentual para a indenização pelos danos materiais.4. Atrai a incidência analógica do enunciado sumular n. 282 do STF, quando a questão federal suscitada não foi tratada na decisão proferida pelo Tribunal de origem, tampouco foram apresentados embargos de declaração para sanar eventual omissão ou prequestionar a matéria, ante a ausência do indispensável prequestionamento.5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Por fim, os agravantes alegam que merece reforma a decisão ora recorrida no que diz respeito à condenação das empresas requeridas, ora recorrentes, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, por entender pela necessidade de distribuição proporcional das custas e fixação de honorários advocatícios entre as partes havendo sucumbência recíproca.

Ocorre que, tal como consignado na decisão impugnada, os autores, ora agravados, decaíram da parte mínima de seus pedidos, consoante dispõe o artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Outrossim, cito a Súmula 326 do STJ:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”

Portanto, as razões deduzidas pelas partes-agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.

É o voto.

Belém (Pa), 28 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/03/2022